Tribunal: TJPA
Processo: 0848610-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848610-03.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE FERREIRA DE SOUZA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, MARIA DE NAZARE FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da executada para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, deixando de conhecer da apelação do exequente por prejudicada. O agravante sustenta que a citação não se concretizou por falha do Poder Judiciário, defendendo a inaplicabilidade da prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do Município de Belém, exequente, configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal; e (
ii
) estabelecer se a demora na citação pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, ensejando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia do exequente por período superior a cinco anos após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

O simples despacho de citação não interrompe a prescrição, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, se a citação não é efetivamente concretizada por diligência do exequente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando há desídia do credor na promoção de atos que impulsionem a citação, sendo imprescindível comprovar que a demora decorreu exclusivamente de falha do Judiciário.

A confissão do próprio Município ao reconhecer que não promoveu diligências adicionais para a citação comprova a sua inércia, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

O protesto extrajudicial realizado pelo Município, sem qualquer comunicação ou impulsionamento junto ao juízo, é insuficiente para afastar a prescrição intercorrente.

A ausência de movimentação processual por quase sete anos caracteriza a desídia do credor e fundamenta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Prejudicada a apelação do Município, que versava sobre honorários sucumbenciais em embargos à execução, diante da extinção do processo executivo por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o despacho citatório, sem a prática de diligências mínimas para a citação, configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação resulta de omissão do exequente, e não exclusivamente de entraves do Poder Judiciário.

O protesto extrajudicial não supre a ausência de impulso processual nem afasta a configuração da prescrição intercorrente se não houver comunicação ou requerimento judicial adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 2º e 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.354.715/GO, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 25.09.2023,
DJe
27.09.2023; Súmula 106 do STJ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática
desta Relatoria (27255340)
, que deu provimento ao recurso da executada MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DE SOUZA, para reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
inciso
II, do CPC, e deixou de conhecer da apelação do exequente, por prejudicada.

Em suas razões recursais (ID 28583481), o agravante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, e que a demora na efetivação da citação decorreu unicamente de entraves burocráticos do Poder Judiciário, o que ensejaria a aplicação da Súmula 106 do STJ, afastando-se, assim, a prescrição intercorrente. Pugna
pelo provimento do recurso.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 29271250), defendendo a manutenção da decisão agravada, porquanto pautada na jurisprudência pacífica do STJ e assentada em elementos fáticos que demonstram a inércia do credor/exequente por mais de cinco anos após o despacho citatório, sem a prática de diligências aptas à efetivação da citação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente em execução fiscal e na correta aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) diante da alegada inércia da Fazenda Pública.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL E O DEVER DE DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA

Conforme a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80 - LEF), em seu artigo 40, a execução fiscal pode ser suspensa por um ano quando não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis.

Após esse período, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos para a consumação da prescrição intercorrente.
Nesse sentido,

é
fundamental ressaltar que a contagem desse prazo pressupõe a inércia do credor em promover as diligências necessárias para o andamento do feito.

A doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas em afirmar que a prescrição intercorrente não se opera de forma automática, exigindo-se a demonstração da desídia do exequente.

No caso em tela, o Município de Belém, ora Agravante, sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ, que preceitua:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Seguindo essa linha de entendimento, o STJ é firme no entendimento:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. A prescrição se funda na cognição de que a inércia prolongada do titular, ao não exercer o seu direito, faz presumir a intenção de renunciá-lo. O ordenamento jurídico pune, assim, o negligente ao não exercer o seu direito durante um lapso temporal determinado. Como pilar da segurança jurídica e da pacificação das relações sociais, o instituto da prescrição tradicional irradia seus efeitos para dentro do processo, já que a satisfação do direito não pode ser eternizada na via judicial. (...) 1.2. Noutros termos,
é imprescindível que o credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo, com a realização do bem da vida judicialmente tutelado
, o que, além de atender substancialmente o interesse do exequente, assegura também ao devedor a razoabilidade imprescindível à vida social, não se podendo albergar no direito nacional a vinculação perpétua do devedor a uma lide eterna. (...)" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.354.715/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023.) –
grifo nosso

A tese do Agravante é que a demora na citação da executada se deu por falha do aparato judicial, e não por sua inércia. Contudo, a interpretação e aplicação dessa Súmula devem ser temperadas pela análise do contexto fático e da conduta da Fazenda Pública.

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em 16/04/2015, com despacho de citação em 01/09/2015, sem que, contudo, o Município tenha promovido diligências efetivas para a citação válida da executada. O próprio agravante reconhece a ausência de outras diligências após o despacho, admitindo que não houve tentativa de citação postal, tampouco por outras modalidades, ficando o processo inerte por mais de cinco anos.

Assim, o simples despacho citatório não é suficiente para interromper a prescrição se não houver o efetivo impulsionamento do feito. Conforme disposto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação desde que esta se concretize.

O STJ, em diversos julgados, tem consolidado o entendimento de que a
Súmula 106 não serve como um salvo-conduto para a inação do credor. Para que a súmula seja aplicada, a demora na citação deve ser exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário, sem qualquer contribuição da Fazenda Pública. Se houver desídia ou falta de diligência por parte do exequente, a proteção conferida pela súmula é afastada.

No presente caso, a própria petição do Agravo Interno do Município de Belém, em um trecho crucial, afirma: “...
e não há qualquer outra diligência por parte do Exequente para que tivesse ocorrido a citação pela forma postal (Correios), ou suas sucessivas modalidades, que somente seriam necessárias caso frustrada a tentativa de citação em tal modalidade.”
.

Essa declaração, feita pelo próprio Agravante, é uma confissão de sua inércia.
Conforme sobredito acima,

o
despacho citatório foi proferido em 01/09/2015, e a executada somente se apresentou espontaneamente em 19/06/2022. Durante esse lapso temporal de quase sete anos, a Fazenda Pública não demonstrou ter promovido qualquer diligência efetiva para impulsionar a citação.

O princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2º do CPC, estabelece que o processo se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

No entanto, esse princípio não exime o credor, especialmente a Fazenda Pública, de seu dever de diligência. A atividade jurisdicional, embora impulsionada pelo juiz, demanda a colaboração das partes, principalmente no que tange aos atos que dependem de sua iniciativa ou acompanhamento. A citação é um ato essencial para a validade do processo e para a constituição do devedor em mora, e a responsabilidade por sua efetivação recai primariamente sobre o exequente.

A decisão monocrática agravada, ao analisar a questão, foi enfática ao pontuar que “
Não prospera a tese que afasta a prescrição intercorrente face à inércia do Judiciário, inibitória do impulso do processo a desencadear no ato de citação. Isto porque o ato de citação é de interesse do exequente.”

Além disso, a decisão destacou que a Fazenda Pública, embora tenha promovido o protesto extrajudicial do título, não requereu nada ao juízo da execução para que a citação fosse efetivada, evidenciando sua desídia.

O protesto extrajudicial, embora possa ter o condão de interromper a prescrição, necessita ser comunicado e impulsionado no processo de execução para que seus efeitos sejam válidos no âmbito judicial.

A mera realização do protesto sem a devida comunicação ao juízo e a adoção de medidas para a citação não afasta a inércia do credor na condução do processo
executivo.

É imperioso que o credor, sobretudo a Fazenda Pública, que detém um aparato jurídico robusto, fiscalize o andamento do expediente e adote as providências necessárias para que o ato citatório se concretize. A ausência de movimentação processual por um período tão extenso, sem qualquer ato imputável ao credor que demonstrasse sua intenção de ver a citação realizada, não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário.

A tese de que a perda da pretensão executiva tributária é consequência exclusiva da inércia do credor, e não da máquina judiciária, é o pilar do instituto da prescrição intercorrente.

DA PREJUDICIALIDADE DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ademais, n
o que concerne ao pedido do
a
gravante para que seja revista a decisão que não conheceu de sua Apelação, é evidente que, uma vez mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente, a Apelação do Município de Belém se torna inegavelmente prejudicada.

A
a
pelação interposta pelo Município visava à condenação da executada nos ônus sucumbenciais, em virtude da improcedência dos embargos à execução em primeiro grau. Contudo, com a reforma da sentença para reconhecer a prescrição intercorrente, o objeto da apelação do Município perde sua razão de ser, pois não há mais crédito a ser executado e, consequentemente, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal e declarou prejudicada a apelação do Agravante.

É o voto.

Belém,
2
9
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025